Tribunal: TJSP
Processo: 2279411-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Pedido de despejo liminar. Indeferimento monocrático. Nada obstante a existência de dois instrumentos formais e um verbal de sublocação derivada de contrato de franquia da Rede Estapar, fato é que os débitos locatícios estão sob garantia fidejussória. Fiança prestada em instrumento distinto, referente às obrigações

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Pedido de despejo liminar. Indeferimento monocrático. Nada obstante a existência de dois instrumentos formais e um verbal de sublocação derivada de contrato de franquia da Rede Estapar, fato é que os débitos locatícios estão sob garantia fidejussória. Fiança prestada em instrumento distinto, referente às obrigações decorrentes de sublocação, conforme expressa previsão contratual. Desalijo liminar, fundado no art. 59, §1o, IX, Lei 8245/91 que exige a inexistência de garantia locatícia. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279411-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é
agravado WR BERGAMO PARK LTDA - ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279411-16.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279411-16.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 10a Vara Cível
AGRAVANTE: ALL PARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO: WR BERGAMO PARK LTDA. ME. (NÃO CITADO)
V O T O No 39680
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Pedido de despejo liminar.
Indeferimento monocrático. Nada obstante a existência
de dois instrumentos formais e um verbal de sublocação
derivada de contrato de franquia da Rede Estapar, fato é
que os débitos locatícios estão sob garantia fidejussória.
Fiança prestada em instrumento distinto, referente às
obrigações
decorrentes
de
sublocação,
conforme
expressa previsão contratual. Desalijo liminar, fundado
no art. 59, §1o, IX, Lei 8245/91 que exige a inexistência
de garantia locatícia. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de antecipação de tutela recursal interposto contra r. decisão que, em
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, indeferiu o
despejo liminar, porque parte dos contratos firmados é verbal, a impedir a
análise da verossimilhança do direito invocado na inicial. Em resumo,
insiste o autor agravante no pedido, sob alegação de inadimplemento
confesso e inexistência de garantia, visando à obtenção da medida.
Preparo regular. Recurso processado no efeito meramente devolutivo.
Sem contrarrazões, ausente citação da parte contrária.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279411-16.2019.8.26.0000
3
2. Inicialmente, consigne-se que, por ocasião do
julgamento de mérito do presente agravo, resta prejudicado o pedido
recursal formulado no agravo interno, ora não conhecido.
Passa-se ao mérito.
Em razão de contrato de franquia de operação e
administração de estacionamentos (Estapar), celebraram as partes
sublocação de espaços destinados a estacionamento em prédios
comerciais. Por alegado inadimplemento dos alugueis e encargos pelo
sublocatário, pretende o sublocador o despejo e a cobrança das quantias
devidas.
Pois bem.
Em que pese o respeito sempre devido à agravante,
a r. decisão monocrática, da lavra da Dra. Andrea de Abreu e Braga, será
mantida, embora com outro fundamento, conforme se verá.
A Lei 8.245/91 exige para a concessão da medida
liminar de desalijo, quando fundada no inciso IX do §1o do artigo 59, a
falta de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da LI, seja por não
ter sido contratada, seja em caso de extinção ou pedido de exoneração
dela.
No caso dos autos, a despeito da existência de um
contrato verbal e outros dois formais de sublocação, fato é que, conforme
se depreende da documentação acostada à inicial dos autos de origem,
os débitos decorrentes da sublocação estão sob garantia fidejussória.
O documento de fl. 50/75 dos autos de origem
(contrato de franquia padrão Estapar) prevê, em sua cláusula 3.2, item xi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279411-16.2019.8.26.0000
4
a obrigação da franqueada, ora ré, de “adimplir de forma regular e
tempestiva (...) contrato de locação (ou outra espécie de contrato para a
operação e exploração da unidade) e sublocação (ou sub-rogação dos
direitos de operação e exploração) (inclusive encargos)”; adiante, em sua
cláusula 15.1, consta a fiança, prestada por Walter Bergamo e Rosana
Pitondo Bergamo, com relação a todas as obrigações assumidas pela
franqueada naquele instrumento.
Ou seja, muito embora não conste do mesmo
instrumento contratual, os débitos locatícios estão resguardados por
garantia que impede, por ora, a concessão do despejo liminarmente.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator